Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716926-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ABÍLIO PEGAS e PATRÍCIA DENISE ALMEIDA SANTOS em face decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (proc. n. 0701736-07.2023.8.07.0011), que indeferiu a liminar vindicada naquela sede, relacionada à determinação para que a parte adversa (CONDOMINIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY) se abstenha de impedir que os autores, ora agravantes, realizem as obras necessárias ao desmembramento dos medidores de água e energia elétrica da residência situada na Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, módulo G, Condomínio Pôr do Sol, Park Way, Brasília-DF, até o quadro de energia que fica próximo a portaria do condomínio, concedendo, ainda, permissão para realizar as obras de passagem dos cabos de energia e de água de forma subterrânea. Sem prejuízo, postularam que a contraparte fosse compelida a apresentar qualquer documento exigido pelas concessionárias, a fim dar bom andamento aos trabalhos, sob pena de multa diária. Em suas razões, os agravantes narram, em síntese, que já deflagraram ação de obrigação de não fazer de n. 0704972- 98.2022.8.07.0011, na qual o Sr. Álvaro Pegas (irmão do agravante/ vizinho) foi compelido a se abster de realizar interrupções ou alterações na rede elétrica e hidráulica envolvendo a residência dos agravantes (no condomínio agravado), bem como a autorizar que solicitem o desmembramento de unidades vinculados ao imóvel SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, fração G, Fundos, Park Way. Alegam que as partes disputam a posse de referido terreno tendo sido apresentada a usucapião como tese defensiva pelos agravantes nos autos de outra demanda já inaugurada nesta Corte (proc. 0703279- 16.2021.8.07.0011). No ponto, frisam que ocupam referido imóvel há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica, com animus domini, tendo realizando diversas reformas no referido bem durante tal interregno. Afirmam que, irresignado com referida situação, seu irmão – Álvaro Pegas cortou o fornecimento de água e energia elétrica ao imóvel dos agravantes, que registraram boletim de ocorrência (4.523/2022-2, 11a DP) sobre o fato e propuseram a demanda deflagrada sob o n. 0704972- 98.2022.8.07.0011, na qual houve o deferimento da tutela em benefício dos recorrentes, ora agravantes, consoante retromencionado. Alegam que, com o sucesso da liminar nos autos do processo supracitado, os agravantes procuraram o condomínio agravado para colocar em prática os termos do decisório promanado pelo magistrado singular naquele feito, com o desmembramento dos medidores de água e energia elétrica. Contudo, não obtiveram sucesso com as comunicações intentadas de forma extrajudicial. Registram que o atual síndico do condomínio agravado é testemunha de seu irmão – Sr. Álvaro Pegas no processo de reintegração de posse, o que indicaria certa aproximação entre ambos com o intuito de obstaculizar o cumprimento da ordem judicial acima referenciada. Alegam que, mesmo após a entrega de notificação ao síndico com o teor do decisório que lhes concedeu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos do proc. 0704972- 98.2022.8.07.0011, não houve quaisquer retornos por parte do agravado destes autos, a atrair a necessidade de nova demanda, mas, agora, em face do próprio condomínio, com vista a impor – também em relação a este – a obrigação de se abster de provocar embaraços ao desmembramento de água e luz no endereço aludido, de forma apartada daquela vinculada ao seu irmão. Aduzem que, conquanto tenham explicitado a situação acima ao juízo de origem, a medida liminar foi rejeitada, tendo sido consignado pelo magistrado singular que há controvérsia acerca do direito de posse, registrando, ainda, que os efeitos da medida de urgência (desmembramento e religamento de contas de água e luz) são irreversíveis. Sem embargo, o decisório objurgado também consignou que não haveria risco de dano na espécie, caso haja ulterior procedência do pedido dos agravantes naquela instância primeva, a arrefecer, também sob tal aspecto, a concessão da medida prefacial vindicada (ID 46362958, p. 8/9). In casu, sustentam que o decisório merece reparos, haja vista que referidos serviços (água e luz) são essenciais para a manutenção dos agravantes em sua residência, já que permitem que tal ambiente seja habitável com um mínimo de dignidade, não havendo que se falar, assim, em ausência de risco de dano. Alegam que tampouco há de prevalecer a tese invocada pelo magistrado embrionário no sentido de que as provas amealhadas não se mostram idôneas e suficientes ao deferimento do pleito, sobretudo ante o registro do boletim de ocorrência, bem assim a concessão da medida, pela via judicial, em face de seu irmão, conforme destacado nos autos do processo de n. 0704972- 98.2022.8.07.0011. Sustentam que o condomínio agravado está sendo utilizado como manobra para a vingança de seu irmão, obstando de forma irregular o cumprimento da ordem judicial acima referenciada, mediante inação do agravado acerca da notificação que lhe foi enviada (em 6/12/2022) para dar início ao procedimento de desmembramento dos pontos de água e luz. Destacam que os cortes para acesso subterrâneo não adentram aos imóveis dos demais condôminos, não havendo, ainda, que se falar em dano estrutural ao condomínio, mas, sim, aos próprios agravantes, que se encontram sem a prestação de tais serviços de natureza essencial. Acrescentam que a obra levaria entre 1 (um ) e 2 (dois) dias, sem afetar a rotina do condomínio de forma gravosa, atendendo, por outro lado, o anseio de reestruturação de sua moradia. Frisam que as concessionárias de tais serviços essenciais já repassaram informações para a realização do desmembramento, não impondo quaisquer empecilhos à sua realização. Prefacialmente, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a parte adversa: a) se abstenha de promover atos que impeçam o desmembramento e demais intervenções necessárias; e b) como também que seja compelida a entregar eventuais documentos necessários à realização do ato vindicado pelas concessionárias. No mérito, postulam a confirmação da medida prefacial vindicada. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade supracitado. É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade recursal, considerando a determinação por mim emanada nos autos do AGI n. 0714629-63.2023.8.07.0000 (ID 156595543 – autos de origem) no mesmo sentido. Anote-se. Dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De pronto, observo que o deferimento da medida de desmembramento em face de ALVARO PEGAS e de SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS, que são vizinhos dos agravantes, foi implementada nos autos do Proc. 0704972-98.2022.8.07.0011 – ID142730961 nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente , na qual o autor pretende (1) a realização de ligação elétrica pelos requeridos; (2) a abstenção de corte de fios e encanamentos pelos requeridos; (3) a supressão de autorização dos requeridos para requerimento de desmembramento de registro junto à CAESB e NEOENERGIA. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica). Conquanto a situação fática necessite de melhor elucidação, há demonstração da residência dos autores no local, bem como da necessidade de uso dos serviços essenciais de energia e água, sendo-lhes impedido o desmembramento por não constarem como titulares das matrículas respectivas junto a CAESB e NEOENERGIA. Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, o qual não se pode ver privado dos serviços essenciais pela recusa dos requeridos em solicitarem o desmembramento. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na essencialidade dos serviços cuja interrupção se busca evitar. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que eventual cancelamento das novas instalações não traria maiores dificuldades. De outro lado, não se justifica, por ora, a determinação de reconexão a ser realizada pelos requeridos, medida que somente traria maior dificuldade de implementação e espaço para discórdia, sem prejuízo para eventual cobrança por vias próprias. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos se abstenham de realizar interrupções ou alterações em rede elétrica e hidráulica envolvendo a residência dos autores, bem como autorizar aos autores que solicitem o desemembramento de unidades quanto aos serviços de fornecimento de água e energia vinculados ao imóvel SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, fração G, Fundos, Park Way, Brasília/DF, CEP 71.740-805, independentemente de autorização do titular das contas. Ressalto que eventual inviabilidade técnica ou impossibilidade prática da concessionária de serviço público não é suprida por esta decisão. Designe-se audiência de MEDIAÇÃO, dada a relação continuada, junto ao NUVIMEC. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da realização da audiência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Ademais, a despeito de ter havido a interposição de agravo de instrumento em face de referido decisório, esta Corte manteve a determinação anterior, com vistas a possibilitar o desmembramento, bem assim o religamento dos serviços de água e luz, às expensas dos agravantes, consoante se depreende do AGI n. 0741655-70.2022.8.07.0000. Referidos decisórios denunciam a probabilidade do direito(de desmembramento) invocado na espécie. Afora isso, há fortes elementos probatórios, incluindo-se fotos que evidenciam a separação do imóvel dos agravantes e com o vizinho (de seu irmão), com muros delimitando cada residência, além de construções próprias, a denunciar, à míngua de instrução probatória própria, a necessidade de se implementar o desmembramento de tais serviços essenciais. Nada obstante, também comungo com o entendimento firmado acerca do risco de dano, mormente ante a ilogicidade de se reconhecer, por lei (art. 10, inciso I, da Lei n. 7.783/89), que os serviços de fornecimento de água e luz são essenciais, mas, por outro lado, alcançar provimento jurisdicional no sentido de que sua imediata implantação não é elementar à habitação de referido imóvel, mesmo tendo disposição dos agravantes em suportar todos os custos dali inerentes. Para além disso, tendo havido a determinação judicial para que os vizinhos se abstenham de praticar atos que possam obstar o prosseguimento da obra, com liminar confirmada nesta derradeira instância ordinária, não vislumbro a possibilidade de o condomínio agravado não se submeter a tal intervenção por mera inércia em atender referida notificação dos agravantes, tornando ineficiente o próprio provimento jurisdicional e, alfim, a tutela dos direitos invocados na espécie. No ponto, destaco que a Notificação Extrajudicial de ID 155443872, p. 1/2 – autos de origem, de 16 de dezembro de 2022, esclareceu que o procedimento em comento decorre da determinação judicial retromencionada, bem assim que não haveria quaisquer ônus à parte agravada. Além disso, restou consignada a urgência do procedimento também em razão de cardiopatia grave que acomete ABÍLIO PEGAS, o qual necessita da prestação continuada de tais serviços para a manutenção adequada dos cuidados médicos prescritos para tratamento em sua residência. O receituário médico de ID 155443865, p. 1 – autos de origem, que foi emitido em data recente (02/04/2023) atesta o estado de saúde do agravante, demonstrando a necessidade de reestabelecimento dos serviços essenciais de água e luz para o prosseguimento do tratamento pós alta hospitalar, o que, a despeito de ser prescindível para a verificação do risco de dano, ante a essencialidade de tais serviços, faz emergir maior sensibilidade ao caso posto em análise. Ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para que o condomínio agravado (CONDOMINIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY) se abstenha de tomar quaisquer providências que visem obstar/atrasar/impedir o desmembramento dos medidores de água e energia vinculados ao imóvel SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, fração G, Fundos, Park Way, Brasília/DF, CEP 71.740-805, devendo conceder, ainda, os documentos necessários para que as concessionárias realizem tais procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), podendo alcançar R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sem embargo, anoto que referido decisório NÃO alcança impedimentos IMPOSTOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, caso identificadas impedimentos técnicos para a implementação da ordem, ou, ainda, a possibilidade de danos a imóveis de terceiro que refogem à própria instalação EM ESPAÇO COMUM (abertura de vias de sinal por cabo e/ou encanação que alimentam todo o condomínio), as quais deverão ser assumidos pelos agravantes no mesmo ato. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente data de agendamento para o desmembramento pretendido junto às concessionárias, bem assim quaisquer documentos que devem ser apresentados no ato pela parte agravada. Após, intime-se a parte agravada para que tome ciência da data e da duração do procedimento, franqueando o acesso necessário para que as concessionárias realizem o desmembramento, como também os documentos necessários para tal desiderato. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos, aplicada inclusive aos beneficiáros da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo embrionário, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 14:14:16. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada